Tribunal: TJBA
Processo: 0311965-68.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311965-68.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ERIVAN NERI SANTOS

Advogado(s)
:
Tiago Oliveira de Almeida registrado(a) civilmente como TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NATJUS. REABERTURA INDEVIDA DA INSTRUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão que reconheceu a obrigação de custeio de tratamento domiciliar (home care), ao fundamento de que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A embargante sustenta omissão por ausência de exame dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 e do julgamento da ADI nº 7.265 pelo STF para cobertura de procedimento não constante do rol da ANS, requer remessa dos autos ao NATJUS e prequestionamento dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98. A parte embargada alega inovação recursal, preclusão consumativa e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a controvérsia à luz da Lei nº 14.454/2022 e da ADI nº 7.265; (ii) estabelecer se a invocação desses fundamentos e o pedido de consulta ao NATJUS configuram inovação recursal em sede de segundos embargos de declaração; (iii) determinar se é cabível pronunciamento expresso para fins de prequestionamento dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98; e (iv) verificar se os aclaratórios possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento já adotado.

A omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão sobre a qual tinha dever de se pronunciar, o que pressupõe provocação oportuna da parte no momento processual adequado.

A tese fundada na incidência individualizada da Lei nº 14.454/2022, no julgamento da ADI nº 7.265 e na necessidade de consulta ao NATJUS não integrou, nos contornos apresentados, a devolução recursal da apelação, que se concentrou na validade da cláusula restritiva, na inexistência de ilícito e na condenação por danos morais.

A introdução, em segundos embargos de declaração, de fundamento jurídico novo acerca da taxatividade do rol da ANS e dos requisitos excepcionais para cobertura de tratamento fora do rol caracteriza inovação recursal, vedada pela estabilização da lide e pela preclusão consumativa.

Ainda que superado o óbice processual, o acórdão embargado já mantém a cobertura do home care com base em fundamento autônomo e suficiente, consistente na abusividade da cláusula limitativa diante de tratamento domiciliar prescrito, periciado e reputado essencial ao paciente.

O Tribunal presta adequadamente a jurisdição ao decidir a controvérsia nos limites devolvidos pela apelação, com apoio no Código de Defesa do Consumidor e na prova dos autos, notadamente prescrições médicas e laudo pericial.

O pedido de remessa ao NATJUS também constitui inovação recursal e, ademais, pretende produção probatória em fase incompatível, após o encerramento da instrução e o julgamento da apelação.

A consulta ao NATJUS mostra-se desnecessária porque a sentença, mantida pelo acórdão, já se apoia em prescrição médica e em laudo pericial suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo deficiência instrutória a justificar a reabertura da prova.

O pedido de prequestionamento expresso dos arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98 é desnecessário, pois a menção literal aos dispositivos não constitui requisito para acesso às instâncias superiores, além de o art. 1.025 do CPC consagrar o prequestionamento ficto.

A oposição de segundos embargos para inovar nos fundamentos jurídicos e requerer providência instrutória incompatível com a fase processual, após advertência anterior do colegiado, revela desvio da finalidade integrativa do recurso e justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não comportam inovação recursal mediante introdução de fundamento jurídico novo não submetido ao tribunal no momento processual oportuno.

2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento autônomo suficiente e a parte pretende apenas reexaminar o mérito sob novo enquadramento jurídico.

3. A remessa ao NATJUS é incabível em sede de embargos de declaração quando implica reabertura indevida da instrução probatória após o julgamento da apelação.

4. O prequestionamento expresso é desnecessário diante da disciplina do art. 1.025 do CPC.

5. São manifestamente protelatórios os segundos embargos de declaração opostos com finalidade de procrastinar a estabilização do julgado, hipótese que autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01